Tribunal: TJSP
Processo: 1009940-19.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, II e III, do CPC – Conhecimento.

SENTENÇA – Nulidade – Julgamento extra petita – Pedidos relativos a anatocismo, legalidade da Tabela Price, tarifa de abertura de crédito (TAC), emissão de carnê (TEC) e IOF não formulados – Sentença anulada parcialmente.

MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito fixo – Documentos juntados

Ementa:
RECURSO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, II e III, do CPC – Conhecimento.

SENTENÇA – Nulidade – Julgamento extra petita – Pedidos relativos a anatocismo, legalidade da Tabela Price, tarifa de abertura de crédito (TAC), emissão de carnê (TEC) e IOF não formulados – Sentença anulada parcialmente.

MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito fixo – Documentos juntados suficientes para instruir a ação, nos termos do art. 700 do CPC – Observância da súmula 247 do STJ – Comissão de permanência – Incidência a partir do inadimplemento, com observação da contagem dos juros remuneratórios contratados, salvo se a taxa da cláusula sétima da avença for mais vantajosa para o consumidor, além do acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566451
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009940-19.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RETENTORES INHASZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ELIZABETH INHASZ
CARDOSO e MARIO INHASZ CARDOSO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unanime, conheceram do recurso; de
ofício, anularam parcialmente a sentença e deram parcial provimento ao recurso.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009940-19.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto 23.420 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1009940-19.2017 – SÃO PAULO (Nossa Senhora do Ó).
Apelantes: Retentores Inhasz Indústria e Comércio Ltda. e outros.
Apelada: Banco do Brasil.
Juíza: Adriana Brandini do Amparo.
Voto 23.420
RECURSO Presença dos pressupostos do artigo
1.010, II e III, do CPC Conhecimento.
SENTENÇA Nulidade Julgamento extra petita
Pedidos relativos a anatocismo, legalidade da Tabela
Price, tarifa de abertura de crédito (TAC), emissão
de carnê (TEC) e IOF não formulados Sentença
anulada parcialmente.
MONITÓRIA Contrato de abertura de crédito fixo
Documentos juntados suficientes para instruir a
ação, nos termos do art. 700 do CPC Observância
da súmula 247 do STJ Comissão de permanência
Incidência a partir do inadimplemento, com
observação da contagem dos juros remuneratórios
contratados, salvo se a taxa da cláusula sétima da
avença for mais vantajosa para o consumidor, além
do acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009940-19.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto 23.420 - (jga)
3
Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 219/229, de relatório adotado, rejeitou os
embargos opostos pelos apelantes e julgou procedente a ação monitória da
apelada, constituindo-se o valor reclamado em título executivo judicial, na
forma do artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.
Diz-se do julgamento extra petita quanto ao anatocismo,
legalidade da Tabela Price, tarifa de abertura de crédito (TAC), emissão de
carnê (TEC) e IOF. Demais, não foi enfrentada a questão da necessidade de
documentos indispensáveis à propositura da ação
ausentes extratos
bancários,
imprescindíveis
à
comparação
entre
valores
principais
eventualmente inadimplidos e encargos incidentes. Por fim, basta análise da
memória de cálculo, para observar a incidência de comissão de permanência.
Pede, pois, nulidade da sentença (fls. 232/239).
Veio resposta, com preliminar de não conhecimento (fls.
245/253).
É o relatório.
2. Conhece-se do recurso afastada objeção arguida na resposta.
Ao contrário do alegado, das razões recursais (fls. 232/239), veem-se
presentes os requisitos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009940-19.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto 23.420 - (jga)
4
A par disso, deve ser acolhida a preliminar de julgamento extra
petita. Isso porque as questões relativas ao anatocismo, legalidade da Tabela
Price, tarifa de abertura de crédito (TAC), emissão de carnê (TEC) e IOF, de
fato, não foram questionadas nos embargos monitórios (vide fls. 57/72).
A sentença, contudo, as analisou (vide fls. 219/229).
Ora, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, o juiz deve
decidir a lide nos limites em que proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença
de natureza diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior
ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Cabe lembrar que, nos termos da súmula 381 do STJ, “Nos
contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas”.
Nula, portanto, a parte da sentença que julgou as questões
referentes ao anatocismo, legalidade da Tabela Price, tarifa de abertura
de crédito (TAC), emissão de carnê (TEC) e IOF. Remanesce válido o
restante da sentença.
No mais, recurso parcialmente fundado. Ao contrário do
alegado, a sentença examinou da questão da necessidade doutros documentos
(extratos) para instrução da ação, reputando-se suficientes os apresentados:
contrato de abertura de crédito fixo no038.611.292 (fls.12/22), solicitação de
concessão de garantia complementar pelo Fundo de Garantia de Operações
FGO (fls. 23/27) e memória de cálculo (fls. 38/39) (vide fl. 220) do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009940-19.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto 23.420 - (jga)
5
correto.
Isso porque, dos documentos referidos, possível verificar a
comprovação da contratação de crédito pessoal, o valor do empréstimo, taxas
de juros e valor das parcelas, a evidenciar a relação jurídica entre as partes,
sem eficácia de título executivo, constituindo, assim, prova escrita suficiente
para ensejar o ajuizamento da ação monitória, nos termos do artigo 700 do
CPC.
Assim, aplicável à hipótese dos autos a Súmula 247 do STJ: “o
contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado do
demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da
ação monitória”.
Também, oportuno lembrar que a celebração do mútuo não foi
negada pelo apelante e, ao que se infere, houve a utilização do crédito
concedido.
No mais, a comissão de permanência é válida e aceita, desde que
observadas determinações das súmulas 30, 296 e 472 do STJ, a saber: deve
ter sido expressamente contratada, assim como a taxa que a vise cobrar, e não
pode ser cumulada com os juros remuneratórios e moratórios, multa e
correção monetária.

Nesse sentido mutatis mutandis:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009940-19.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto 23.420 - (jga)
6
DECISÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
COMPENSAÇÃO/
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENUNCIADOS 30 E 322
DA SÚMULA DO STJ. 1. Segundo o entendimento
pacificado na 2a Seção (AgRg no REsp n. 706.368/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de
8.8.2005), a comissão de permanência não pode ser
cumulada
com
quaisquer
outros
encargos
remuneratórios ou moratórios, nem com correção
monetária, o que retira o interesse na reforma da decisão
agravada. 2. A jurisprudência consolidada por intermédio do
enunciado
322
da
Súmula
do
STJ
admite
a
compensação/repetição simples quando verificada a cobrança
de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o
enriquecimento sem causa do credor, independentemente da
comprovação do equívoco no pagamento. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp
1411822 / RS Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:
18/02/2014 Data da Publicação/Fonte: DJe 28/02/2014)
(g.n.).
No caso, em uma primeira análise, entendia que a cláusula sétima
de fl. 14 (Inadimplemento) só estaria a prever da incidência da comissão de
permanência, sem notícia de cobrança cumulada com qualquer encargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009940-19.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto 23.420 - (jga)
7
Contudo, por força de posicionamento da Câmara por ocasião do
julgamento presencial, ao qual aderi, necessário constar que, consoante
anotou o segundo Juiz, desembargador Achile Alesina, “... a comissão de
permanência é composta pelos encargos moratórios (juros de mora e multa
contratual) e remuneratórios (juros mensal de 2,518% e anual de 34,773%, cf.
fl. 13, cláusula quarta), conforme súmula 472...”.
E prosseguiu: “Denota-se que deve ser aplicada, no que couber, a
parte final da Súmula 530 do STJ, pela qual é possível fazer incidir a taxa de
juros mais vantajosa ao devedor”.
E igualmente: “Dessa forma, na hipótese vertente, a comissão de
permanência deve incidir a partir do inadimplemento, com aplicação dos
juros remuneratórios contratados (juros mensais de 2,518% e anuais de
34,773%, cf. fl. 13), salvo se a taxa de remuneração estabelecida na Cláusula
Sétima for mais benéfica ao consumidor, além do acréscimo de juros
moratórios de 1% ao mês, nos termos da mencionada Súmula 472 do STJ”.
Em arremate, acrescente-se que não se fala na aplicação de
multa, diante da ausência de previsão contratual.
O parcial provimento do recurso, portanto, reside apenas no
aspecto acima anotado. Diante da pequena alteração, as apelantes continuam
a responder pelos encargos da sucumbência e, na forma do art. 85, § 11, do
CPC, diante do trabalho dos procuradores da ré na fase recursal (fls.
245/253), seus honorários são majorados para o percentual de 12% do valor
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009940-19.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto 23.420 - (jga)
8
3. Pelo exposto, conhece-se do apelo, anula-se parcialmente a
sentença (nos termos acima) e provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso